Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002821-40.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DE ARAUJO - CPF: 703.353.351-95 (REQUERENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DANUNCIACAO ARAUJO - CPF: 969.927.601-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE ESTA CORTE REVISORA –
1)
PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS (INVASÃO DOMICILIAR), ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO EXCLUSIVO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO –

IMUTABILIDADE

-
2)
CONCESSÃO DE OFÍCIO DE
HABEAS CORPUS
– MAGISTRADO
A QUO
QUE NÃO ADMITIU O APELO PORQUE INTEMPESTIVO

- FLAGRANTE ILEGALIDADE –
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO OU “CIÊNCIA” DA DEFENSORIA PÚBLICA – APELANTE
INTIMADO PESSOALMENTE E QUE MANIFESTOU DESEJO DE RECORRER – PRETENSÃO TOMADA A TERMO – RECURSO DEVIDAMENTE INTERPOSTO - APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES – MERA IRREGULARIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL
EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO
PARA
DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS ATOS POSTERIORES
.

1 –
Considerando que a sentença já transitou em julgado, não há possibilidade de conhecer e julgar o recurso de apelação, uma vez que a condenação tornou-se imutável, e qualquer tentativa de reforma violaria a coisa julgada. Além disso, uma vez que o apelo não foi admitido pelo juiz
a quo
, caberia à defesa interpor recurso
stricto sensu
contra a decisão (art. 581, XV, do CPP), tornando-se, portanto, inadequada a protocolização do apelo diretamente nesta instância recursal.

2 - Contudo, evidencia-se flagrante ilegalidade e prejuízo à defesa, passível de concessão
ex officio
de
habeas corpus
,
na
certificação do trânsito em julgado da sentença sem a intimação do defensor dativo ou ciência da Defensoria Pública, e mesmo depois de ocorrida a intimação pessoal do sentenciado que, estando em liberdade, compareceu espontaneamente ao fórum e manifestou interesse em recorrer. Nessa situação, o recurso deveria ter sido considerado interposto naquele ato, devidamente formalizado por termo pelo Gestor Judiciário. Ademais, o art. 577 do CPP prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso. Dessa forma, a apresentação tardia das razões do recurso constitui mera irregularidade, não impedindo a admissão do apelo.
Habeas corpus
concedido de ofício para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos subsequentes, permitindo, em primeira instância, o regular trâmite do recurso de apelação para que, após apresentadas as razões e contrarrazões, os autos sejam remetidos à corte revisora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO LOPES DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
(Autos n. 0004246-66.2018.8.11.0021), em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em
regime semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões sob Id. 201696188, a Defesa explica que
o apelo foi interposto diretamente perante esta corte revisora
porque, embora o apelante, no momento da intimação da sentença condenatória tenha manifestado o desejo de recorrer,
o Magistrado
a quo
não admitiu o recurso e declarou sua intempestividade.

Entende, pois, que ao contrário da decisão judicial,
o recurso foi interposto a tempo e modo
e deve ser processado regularmente.

Na sequência, requer em preliminar:
1)

nulidade
do feito porque houve
invasão
de domicílio;
2)

nulidade da audiência
de instrução porque o apelante
não foi intimado
para o ato. No mérito:
3)
a
absolvição
por
insuficiência
de prova;
4)
a
desclassificação
do delito para o previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
;
5)

redução
da pena de
multa
e, também, a
concessão
da
gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça estão anexadas sob o Id. 204190669, e nelas pugna o
não conhecimento
do recurso, diante da
inadequação da via eleita
. Caso não, pugna o seu
desprovimento.

A d. PGJ
,
opinou pelo
não conhecimento
do apelo
em parecer assim
sumariado (Id. 210331677):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Não recebimento do apelo na origem. Intempestividade. Protocolo da Apelação diretamente na segunda instância. Não conhecimento. A via adequada para questionar a decisão que denega a apelação é o Recurso em Sentido Estrito, conforme estabelece expressamente o artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade (intempestividade, inadequação e irregularidade procedimental). Parecer pelo não conhecimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Marcelo Lopes de Araújo
foi condenado, nos autos da ação penal nº 0004246-66.2018.8.11.0021, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Desde já, concordo com o parecer da d. PGJ, e considero inviável o conhecimento do recurso.

Em primeiro lugar, o nobre Defensor deveria ter impugnado a decisão judicial que não recebeu o apelo devido à intempestividade, utilizando-se do recurso cabível em sentido estrito, conforme disposto no art. 581, XV, do CPP.

Em segundo lugar, o julgamento do recurso por esta Corte Revisora configuraria uma verdadeira
legalis aberratio
(ou seja, uma aberração jurídica), uma vez que a sentença já transitou em julgado, tornando-se imutável e insuscetível de discussão via apelação criminal, conforme a certidão de Id. 116614688, constante dos autos de origem.

Diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não é possível arguir nulidade das provas obtidas durante a persecução penal, nem requerer a absolvição, desclassificação do crime ou reajuste da pena. A decisão definitiva agora só pode ser revisitada ou rescindida por meio de ação revisional ou habeas corpus, este último admitido como recurso apenas em casos de flagrante ilegalidade.

Deste e. TJMT:

“Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo,
em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese
. (...).

(N.U 1019827-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

“O c. STF firmou entendimento de que, em
situações excepcionais
, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC nº 146327/RS). (...). (TJMT - N.U 1003675-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Diante da imutabilidade da sentença condenatória, não conheço o presente recurso de apelação, extinguindo-o sem julgamento de mérito.

No entanto, não posso ignorar a flagrante ilegalidade da decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e não admitiu o recurso de apelação interposto pelo apelante, devidamente registrado por termo nos autos.

Pelo que vejo, durante a instrução criminal,
Marcelo
estava assistido pela Defensoria Pública. No entanto, em 31/01/2023, o Defensor Público informou que apenas atuaria em casos envolvendo réus presos. Em resposta, o Magistrado de primeiro grau, durante a audiência realizada em 08/02/2023, nomeou o Dr.
João Marlon Gimenez
como Defensor Dativo, o qual, inclusive, apresentou oralmente as alegações finais.

A sentença foi proferida em 09/02/2023 e publicada em 14/02/2023. Posteriormente, foi expedida intimação à Defensoria Pública, que reiterou sua posição de atuar apenas em processos de urgência (Id. 109655216), recusando a intimação.

Da mesma forma, o advogado dativo João Marlon Gimenez não foi intimado da sentença, pois, segundo o Magistrado, ele havia sido nomeado
ad hoc
para atuar exclusivamente no julgamento realizado em 08/02/2023.

Em 28/03/2023, Marcelo compareceu ao balcão do fórum, onde foi intimado e manifestou expressamente seu desejo de recorrer da condenação (Id. 113935485).

Contudo, o Magistrado
a quo
concluiu pela intempestividade da interposição do apelo e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença, nos seguintes termos:

“Em comparecimento na Secretaria deste Juízo, na data de 28/03/2023, ao ser intimado da Sentença, o réu
MARCELO LOPES DE ARAÚJO
, manifestou interesse em recorrer e disse que possuía advogado constituído (...). Contudo, os autos em questão se trata de réu solto, e este estando em liberdade, não atualizou seu endereço nos autos para ser citado da audiência, razão pela qual foi decretada sua revelia. Ainda, só informou que desejava recorrer da Sentença outrora proferida, na data de 28/03/2023. E mesmo após ser intimado, deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação. (...).Assim, sendo certo de que o prazo para interposição de recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, conforme preleciona o art. 593, do CPP,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
CUMPRAM-SE
as determinações exaradas na Sentença.”

O Gestor da 1ª Vara da Comarca de Água Boa certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória (Id. 116614688); mesmo assim, o advogado constituído pelo apelante apresentou suas razões de apelação (Id. 118314105).

Posteriormente, em 13/07/2024, o magistrado deixou de receber a apelação por considerá-la intempestiva.

Em resposta, o advogado interpôs o apelo diretamente nesta corte revisora, buscando seu conhecimento e julgamento, com o objetivo de anular as provas obtidas ou, alternativamente, obter a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ao menos, o reajuste da pena de multa devido à hipossuficiência.

Embora o conhecimento do apelo seja inviável, a situação enseja a concessão
ex officio
de
habeas corpus
, diante da evidente violação ao direito de ampla defesa.

Mesmo sendo réu solto, é notável que, após a prolação da sentença condenatória, nem a Defensoria Pública nem o advogado dativo foram intimados para se manifestar.

Além disso, analisando os autos, verifico que o Juízo não tomou as devidas providências para intimar
Marcelo
, que, curiosamente, compareceu ao balcão do fórum em 10.02.2023 (no dia seguinte à prolação da sentença – vide Id. 110062920) e novamente em 28/03/2023, quando, finalmente, foi intimado da condenação e manifestou seu desejo de recorrer.

Vale destacar que, em tese, a intimação pessoal de
Marcelo
seria desnecessária se sua defesa tivesse sido previamente intimada, conforme o art. 392, II, do CPP. No entanto, naquele momento, o apelante não contava com defensor constituído nos autos, exceto o advogado dativo que não foi intimado.

Por outro lado, o inc. VI do art. 392 do CPP prevê que a intimação da sentença deve ser feita
“mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça”.
Os §§ 1º e 2º do mesmo artigo estabelecem que o prazo do edital, na hipótese dos autos, é de 90 dias e que “
o prazo para apelação correrá após o término do prazo fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas previstas neste artigo”.

No caso em questão, a sentença foi proferida em 09/02/2023 e publicada em 14/02/2023. No entanto, não há registro nos autos de qualquer busca pelo apelante ou determinação para sua intimação, ainda que por edital.

Mesmo assim, em 28/03/2024 (cerca de 48 dias depois), o apelante, sem defensor constituído nos autos, compareceu ao fórum e foi intimado da sentença, interpondo recurso de apelação por termo.

Desta feita, por qualquer ângulo de análise, não há motivos para concluir pela intempestividade do recurso. Embora o apelante estivesse em liberdade, não houve intimação do advogado dativo, nem ciência da Defensoria Pública, o que tornava a intimação do apelante (pessoal ou, ao menos, ficta) uma medida necessária.

Mesmo na condição de revel,
Marcelo
tinha o direito de contar com um defensor para tomar ciência de sua condenação (art. 392, II, do CPP) e, igualmente, tem o direito de recorrer pessoalmente da sentença (art. 577, CPP –
“O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor”
).

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, embora a sentença tenha sido proferida em 09/02/2023, consta nos autos uma certidão de comparecimento do apelante em 10/02/2023
“para cumprir as condições impostas pela decisão”
.

No entanto, o Gestor Judiciário apenas intimou
Marcelo
em 28/03/2023, quando ele compareceu espontaneamente ao fórum pela segunda vez, sem que os autos indiquem os motivos para a demora na intimação.

Em suma, considerando que nem o defensor dativo nem a Defensoria Pública foram intimados da sentença condenatória, não há razões para desconsiderar a intimação pessoal de
Marcelo
, ocorrida em 28/03/2023, e nem a interposição, por termo, de seu recurso de apelação, restando evidente, neste caso, a violação do direito à ampla defesa.

Em caso similar, já decidiu este e. TJMT:

“A certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória sem qualquer tentativa de intimação pessoal do paciente, do advogado dativo ou ciência do defensor Público enseja nulidade do trânsito em julgado por violação ao direito de ampla defesa (STJ, RHC nº 120.411/SP; TRF1, HC 10015010620204010000; TJSP, HC 22901492920208260000). Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos posteriores, oportunizando-se ao impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal. (...).” (TJMT - N.U 1003971-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ainda que a defesa técnica tenha
protocolado as razões a destempo, o fato é que
Marcelo
, no ato na sua intimação, manifestou
seu inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer, como se vê do teor das certidões de Id.
113935485 e Id. 115459047 (autos de origem)
e
neste ato considera-se interposto o recurso.

Deste e. TJMT:

“A simples manifestação externada pelo acusado ao ser intimado da decisão de pronúncia, do desejo de valer-se do duplo grau de jurisdição, atende ao disposto no art. 586 do Código de Processo Penal, cumprindo salientar, por necessário, que eventual extemporaneidade na apresentação da peça de insurgência constitui mera irregularidade, não redundando na intempestividade do respectivo recurso.” (N.U 0000766-94.2004.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“A apresentação tardia das razões do recurso constitui mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo. (STJ, HC nº 207.532/SP). (..).” (N.U 0007214-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Enfim, constato que a decisão que declarou a intempestividade do recurso de apelação e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença foi proferida com manifesta ilegalidade, ensejando a concessão de
habeas corpus
de ofício.

A decisão configurou evidente cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve seu direito de apelação negado injustamente, resultando no trânsito em julgado da sentença que não deveria ter alcançado essa condição.

Com essas considerações,
não conheço do recurso de apelação
, não apenas pela inadequação da via eleita, mas também porque a sentença atacada já transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível.
Portanto, extingo-o sem julgamento de mérito.

No entanto,
de ofício
, com base nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, e considerando a flagrante ilegalidade,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos n. 0004246-66.2018.8.11.0021
(certificado sob o Id. 116614688) e admitir a tempestividade do recurso de apelação interposto por
Marcelo Lopes de Araújo.

Determino, além disso, o regular processamento da apelação em 1º grau, para que, após o recebimento, apresentação das razões e contrarrazões, aos autos de origem (n. 0004246-66.2018.8.11.0021) sejam encaminhados para esta Corte Revisora, juntos com o recurso de apelação, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024